Tribunal: TJDFT
Processo: 0735587-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735587-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CAIO FELLIPE SOUSA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de Caio Fellipe Sousa Ribeiro ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0716324-94.2024.8.07.0007, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os Agravados se abstenham de descontar qualquer valor na conta corrente/salário/poupança do Agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), nos seguintes termos (ID 206295475 na origem): Primeiramente, considerando que o autor logrou êxito na liminar em agravo de instrumento (decisão monocrática de ID 205512477), no sentido de suspender a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, o feito deve seguir sua marcha regular. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CAIO FELLIPE SOUSA RIBEIRO em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A e CARTAO BRB S/A, por meio da qual o autor requer tutela da urgência. Em suma, o autor, empregado público, narra que contraiu dívidas de empréstimos e cartão de crédito com os réus e vem sofrendo descontos consignados em folha de pagamento e descontos em conta corrente, os quais consomem a maior parte, senão a integralidade, da sua remuneração, o que entende ofensivo ao mínimo existencial e o coloca em situação de superendividamento. Informa que pediu extrajudicialmente o cancelamento dos descontos em sua conta bancária, porém o pedido não foi atendido. Com essas alegações, requer tutela de urgência para: “1.1. CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizados pelos requeridos para pagamento das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS na conta bancária de sua titularidade, referente ao contrato no 0129006211 0152402381 0131323415 0152425802 0152477713 0152402047 e CARTÃO DE CRÉDITO final no 0055, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários (...); 1.2. ESTORNAR TODOS OS DÉBITOS realizado pelo Banco de Brasília na conta corrente a partir do requerimento administrativo, que totalizam R$ 2.260,25 (Dois mil, duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) devidos pelo Banco de Brasília até a presente data, conforme apuração constante na planilha 2”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados, porém o pedido deve ser parcialmente acolhido. Cumpre reconhecer a validade da cláusula contratual que prevê o pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes mediante débito em conta bancária (ou “débito automático”), pois inserta no âmbito da liberdade contratual e prevista na aludida norma infralegal em comento, que lhe traça os contornos e requisitos de validade. Embora a autora não tenha juntado a íntegra dos contratos, ela reconhece que inicialmente autorizou os descontos em débito automático. Deve-se mencionar também que o artigo 18, inciso II, da Resolução BACEN 4790/2020 revogou expressamente o artigo 4o da Resolução BACEN 3695/2009, que vedava o cancelamento do débito automático estabelecido nos contratos de operações de crédito firmados pelo consumidor com a própria instituição financeira, nos seguintes termos: “Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.” Nesse sentido, o simples fato de a norma nova, de igual hierarquia, ter revogado a proibição anterior sem estabelecer qualquer ressalva é suficiente para fundamentar a conclusão de que tal proibição não mais subsiste no ordenamento jurídico. Ademais, a fim de não deixar qualquer dúvida a este respeito, o artigo 6o da norma nova (Resolução BACEN n. 4790/2020) estabeleceu expressamente o direito potestativo do consumidor de promover o cancelamento do débito automático da dívida contratual, sem estabelecer qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora, bastando para tanto a formalização desta intenção perante a instituição financeira, o que a norma qualifica como hipótese de “requisição” de cancelamento, do que emerge a conclusão de que se cuida de ato que independe da anuência do credor, que fica ademais obrigado a acatar a requisição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da ordem. Assim, destaco o texto destas normas infralegais: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Destaque-se também que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária, como restou consignado no voto-condutor do Min. Marco Aurélio Belizze no RESP n. 1.863.973-SP, in verbis: “Com o desiderato de aprimorar a regulação a respeito da forma de pagamento em comento, a fim de assegurar a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, que dispôs "sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em contasalário", nos seguintes moldes, no que importa à presente discussão: (...) Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” O mesmo entendimento já reverbera na jurisprudência desta Corte de Justiça, que também tem afirmado o direito potestativo do consumidor de requisitar à instituição financeira o cancelamento do débito contratual em conta bancária, como demonstram os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1606006, 07007967520228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.)” “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. ÓBITO DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESCONTOS EM CONTA. CONTRATO DE MÚTUO, SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO DE PARCELAS E SALDO DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO AO CORRENTISTA (RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL). VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ANUÊNCIA DO BANCO. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS POR LARGO INTERREGNO TEMPORAL. ASSENTIMENTO À REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PERTINENTE AO MÚTUO GARANTIDO. DÉBITOS. RETOMADA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA. CONSUMO DE CRÉDITO SALARIAIS E ORIGINÁRIO DE OUTRO MÚTUO FOMENTADO PELO MESMO BANCO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO. CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. MONTANTE MUTUADO, FORMA DE PAGAMENTO, PARCELAS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUMENTO CLARO E TEXTUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO RÉU. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinente sao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, 6o, III, E 52 da Lei 8.078/90). 2. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, evidenciando que o negócio jurídico concertado pelo consumidor restara lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto ao alcance, valor e número das prestações pactuada, ao valor total do mútuo contratado e aos juros moratórios e remuneratórios convencionados, deixando carente de lastro a arguição de violação ao dever de informação adequada, determina que seja o negócio preservado intacto, pois conforme a normatização de regência, não padecendo de vício apto a conduzir à sua rescisão. 3. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, encerrando a revogação para decote de parcelas diretamente em conta corrente, contudo, direito subjetivo assegurado ao correntista como expressão da autonomia de vontade que o assiste, pois não encerra liberação do obrigado, mas simples oposição à forma de pagamento estabelecida no proveito do mutuante. 4. De conformidade com o preceituado na Resolução no 7.490/2020 do Conselho Monetário Nacional - art. 6o -, é assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, daí defluindo a possibilidade de promover o cancelamento da autorização para desconto em conta, proveniente de mútuo que contratara ou garantira, das parcelas correlatas e cujo débito automático outrora autorizara, o que não implica dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda, mas simples observância ao princípio da autonomia privada assegurado a cada um dos contratantes. 5. Havendo o correntista denunciado a cláusula que autorizava a realização de débito automático proveniente das prestações originárias do empréstimo que avalizara, valendo-se do direito subjetivo que o assiste, e não tendo o banco manifestado nenhuma oposição à revogação, abstendo-se por largo interregno temporal de realizar os descontos correlatos, não se verificando qualquer fato superveniente hábil a abscindir a revogação antanho presentada pelo correntista, inviável que, ausente nova autorização dele originária, torne a instituição a conferir eficácia à autorização revogada, encerrando ato ilícito de expropriação indevida e exercício abusivo do direito de crédito a realização de descontos tempos após, quando já desprovido de autorização o banco, ensejando que restitua o decotado indevidamente, devidamente atualizado. 6. Aferida a ilegitimidade dos descontos realizados em conta bancária do correntista que figurara como avalista em contrato de mútuo, diante da revogação da autorização de descontos em conta corrente que outrora concedera, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que o decote indevido vulnerara sua intangibilidade e afetara sua economia pessoal, sujeitando-o, ademais, a aborrecimentos, dissabores e incômodos que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático. 9. O provimento dum recurso, resultando que o outro fique prejudicado, resultando no acolhimento integral da pretensão autoral, implica o redimensionamento dos encargos decorrentes da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte que sucumbira, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do réu prejudicada. Unânime.” (Acórdão 1437884, 07156686320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022.) De acordo com o documento anexado ao ID 203816406, o autor comprova o pedido administrativo de cancelamento da autorização dos descontos automáticos na conta bancária. Portanto, o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente pelos réus merece acolhimento. Por outro lado, o pedido de estorno dos valores descontados após o pedido de administrativo de cancelamento da autorização de descontos não merece acolhimento, porque representa uma tutela de urgência de natureza satisfativa, que se confunde com o pedido final. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal não pode ser deferida, porquanto esgota o objeto da ação originária, ficando, assim, inviabilizada pretensão ora deduzida. 2. Deveras, o pedido de tutela de urgência vindicado pela ora agravante tem natureza satisfativa, porquanto pugna pela baixa do ônus real e outorga de escritura de imóvel, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1145153, 07168404820188070000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de descontar qualquer valor na conta corrente/salário/poupança do autor, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido que vier a ser comprovado pelo autor nos autos, sem prejuízo de majoração da multa, caso se revele necessário ao cumprimento da ordem judicial. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. O Agravante alega que parte agravada ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer visando a suspensão de débitos em conta dos contratos de mútuo, invocando o regime jurídico da Resolução 4.790/20 BACEN, ao fundamento de simples pedido de revogação da autorização. Afirma que o Agravado não demonstrou requisitos para a concessão de tutela na origem, argumentando que sua remuneração mensal não constitui obstáculo aos débitos contraídos. Além disso, alega que o comportamento do Agravado é contraditório, uma vez que autorizou as averbações e, posteriormente, pretende impugná-las. Invoca os Arts. 313, 314 e 684 do CC, bem como alguns acórdãos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão impugnada, para o fim de suspender a tutela de urgência concedida a parte agravada. Para tanto, alega a presença dos elementos fáticos e jurídicos delineados, os quais demonstram a probabilidade de provimento do presente recurso, bem como o risco de difícil reparação ao recorrente, sobretudo no que diz respeito à exclusão de contestação. As custas do preparo foram recolhidas (ID 63292748). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC, tempestivo, bem como teve o preparo recolhido (ID 63292748). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não se verifica na hipótese dos autos a presença concomitante dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, uma vez que o Agravante não demonstrou com elementos concretos o risco de dano grave ou de difícil reparação a que se sujeita. Ao contrário, percebe-se que, caso reste vencedor na demanda, o Agravante pode retomar os descontos que vinham sendo feitos em conta corrente que, inclusive, recebe os rendimentos do Agravado. Trata-se de alegação genérica e de cunho abstrato, sem que se possa inferir dos autos e das alegações do Agravante ameaça tão urgente que não possa aguardar o julgamento do mérito. Em relação à probabilidade de direito, melhor sorte não guarda o Agravante, pois igualmente se limitou a observar os ganhos do Agravado como objeto principal de impugnação à decisão na origem. De mais a mais, subsiste pano de fundo a ser explorado na devida dilação probatória na origem, uma vez que a discussão diz respeito a superendividamento. No que pertine à reversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência do Agravado, de modo que não vislumbro gravame para as partes, apenas para o Agravado, caso os descontos não cessem. Dessa forma, tendo em vista o material trazido aos autos na origem, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão poderá aguardar o exame do mérito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2024 17:22:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador